Tribunal: STJ
Processo: 5014189-94.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148313 - RJ (2024/0200662-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTONIO AURELIO XAVIER CABETT
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES. INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. ÓBICE DO
ENUNCIADO
N.
283/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 282/STF.
1. Considera-se deficiente a argumentação do recurso quando o
dispositivo apontado como violado não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, tem o
condão de amparar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
impede o conhecimento do apelo nobre. Aplica-se, neste caso, o
Enunciado n. 283/STF.
3. A ausência de efetivo debate perante a Corte local a respeito da
matéria objeto do recurso impede a abertura da via especial, em razão
do
não
preenchimento
do
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52029751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b926283-ea77-4f3c-b394-04d9ee9c8a5a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b926283-ea77-4f3c-b394-04d9ee9c8a5a

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148313 - RJ (2024/0200662-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTONIO AURELIO XAVIER CABETT
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. PEDIDO
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 283/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 282/STF.
1. Considera-se deficiente a argumentação do recurso quando o
dispositivo apontado como violado não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, tem o
condão de amparar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
impede o conhecimento do apelo nobre. Aplica-se, neste caso, o
Enunciado n. 283/STF.
3. A ausência de efetivo debate perante a Corte local a respeito da
matéria objeto do recurso impede a abertura da via especial, em
razão do não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51312045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:39
Código de Controle do Documento: 51901661-ff53-4d1f-8e70-8a3335e97b70

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls.
Antônio Aurélio Xavier Cabett
140/145, que não conheceu do recurso especial pelos seguintes motivos:
ausência de
(I)
indicação de violação a dispositivo de lei federal no pedido de suspensão do processo, o
que implica deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo a incidência
da Súmula n. 284/STF;
a respeito da tese que sustenta a necessidade de observação
(II)
de valores constitucionais, constatou-se a ausência de refutação ao fundamento que
determinou que tal matéria não pode ser apreciada em execução, o que atrai a incidência
do Enunciado n. 283/STF;
ausência de prequestionamento das demais teses
(III)
veiculadas no apelo raro, uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou sobre os
dispositivos legais indicados e não foram opostos embargos de declaração para suprir
eventual omissão, o que atrai a incidência do Verbete n. 282/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
indicou a
(I)
ofensa ao art. 1o da Lei n. 14.285/2021, bem como aos arts. 3o, XXVI, e 4o, § 10, da Lei
n. 12.651/2012, e que o acórdão recorrido afastou a aplicação da nova legislação ao caso
concreto de forma equivocada;
impugnou especificamente os pontos do aresto
(II)
recorrido, havendo contradição,
, quando o decisório agravado afirma que o
data venia
recorrente não refutou ponto relevante, mas reconhece no relatório que o tema foi objeto
de contestação;
as teses veiculadas no apelo nobre foram apreciadas pelo acórdão
(III)
recorrido, tornando a matéria prequestionada, especialmente no que tange à aplicação da
Lei n. 14.285/2021 e à relativização da coisa julgada, conforme previsto nos arts. 505,
525, § 1o, e 966 do Código de Processo Civil.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 199).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Inicialmente, a parte ora agravante assevera a inaplicabilidade do óbice da
Súmula n. 284/STF, ao argumento de que "[o] recorrente indicou a violação ao artigo 1o
" (fl. 178).
da Lei 14.285/21
Contudo, importante destacar que o referido obstáculo foi aplicado em
relação à tese que sustenta a necessidade de suspensão processual, e o artigo indicado
assim dispõe:

Art. 1o Esta Lei altera as Leis nas Leis n 12.651, de 25 de maio de 2012, que
os
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 11.952, de 25 de junho de 2009,
que dispõe sobre regularização fundiária em terras da União, e 6.766, de 19 de
Documento eletrônico VDA51312045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:39
Código de Controle do Documento: 51901661-ff53-4d1f-8e70-8a3335e97b70

dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, para
definir e aprimorar o conceito de áreas urbanas consolidadas, para tratar sobre
as faixas marginais de curso d’água em área urbana consolidada e para
consolidar as obras já finalizadas nessas áreas.

Dessa forma, a tese defendida não lhe aproveita, pois, ainda que se pudesse
superar a ausência de indicação de artigo malferido, nota-se que o referido
dispositivo legal não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o
juízo formulado pelo acórdão recorrido, logo, de toda maneira aplicar-se-ia ao caso
concreto a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
" Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes:
controvérsia.
AgInt no REsp n.
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
2.154.627/PE
, DJe de
;
, Relator Ministro Gurgel
30/9/2024
3/10/2024 AgInt no AREsp n. 2.288.113/DF
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
23/9/2024
27/9/2024 AgInt no AREsp n.
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
2.524.167/RJ
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
No que segue, pugna pelo afastamento do Enunciado n. 283/STF,
justificando tal pleito na afirmação de que "[o] recorrente impugnou especificamente os
pontos do v. acórdão, havendo contradição, data vênia, quando a r. decisão agravada
afirma que o recorrente não impugnou ponto relevante, mas diz, no relatório, que o tema
" (fl. 178).
foi impugnado
Contudo, não se nota do recurso especial de fls. 91/106 nenhuma refutação
específica ao fundamento do aresto recorrido que consignou que "[i]ndagações
concernentes à - suposta - ausência de benefícios à sociedade e ao meio ambiente, bem
como à razoabilidade (ou não) na manutenção da ordem demolitória, não devem ser
apreciadas pelo magistrado em sede de execução, sob pena de se protelar
indefinidamente a efetividade da função jurisdicional, o que vai de encontro à norma
'
extraída do art. 4o do CPC ( as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
' " (fl. 76).
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa )
Por fim, não houve manifestação do Tribunal de origem acerca das teses
que defendem que:
o decisório colegiado recorrido equivocadamente exigiu três
(I)
requisitos quando a norma exige apenas um;
não há falar em ofensa à coisa julgada,
(II)
pois esta não teria caráter absoluto; e
"
(III) o dever de proteção ao meio ambiente não
pode dar causa a violação a demais valores constitucionais, tal como a retroatividade da
" (fl. 100), incidente, assim, o entrave do Verbete n. 282/STF, tendo
norma mais benéfica
em vista que nem sequer foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual
omissão.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51312045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:39
Código de Controle do Documento: 51901661-ff53-4d1f-8e70-8a3335e97b70

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO ERGUIDA EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO
E
RECUPERAÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal Regional, com lastro nas conclusões da prova técnica pericial
produzida e nas particularidades do caso concreto, bem como mediante o
sopesar, de um lado, da supremacia do meio ambiente, "mesmo em situações
em que haja efetiva configuração do fato consumado", e, do outro, da
aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve
o afastamento da condenação dos réus, ora agravados, à demolição do imóvel
erguido em área de preservação permanente e à recuperação integral da área
afetada.
2. Cenário em que o acolher da tese recursal reclama inevitável revolver de
aspectos fático-probatórios constantes dos autos, providência sabidamente
inviável na via do apelo especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir
na espécie o óbice da Súmula 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.883.702/SC
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2022
15/12/2022

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51312045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:39
Código de Controle do Documento: 51901661-ff53-4d1f-8e70-8a3335e97b70

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.148.313 / RJ
Número Registro: 2024/0200662-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005011920044025109 5011920044025109 50141899420234020000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO AURELIO XAVIER CABETT
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
RECORRIDO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO AURELIO XAVIER CABETT
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52001952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: 33865e52-1b82-47e9-9240-dccabdd429de

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: 33865e52-1b82-47e9-9240-dccabdd429de